Tribunal: STF
Processo: Rcl 47296
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000502-66.2018.5.11.0101, que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento.
    Articula com usurpação de competência desta Corte porquanto no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, bem como na ADC 16, debateu-se a mesma matéria objeto da controvérsia na Corte Trabalhista. Aduz que a questão transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e também jurídico, já reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização, violou o disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Questiona-se a negativa de seguimento de agravo de instrumento em recurso de revista – AIRR que trata da aplicação do Tema 246 da Repercussão Geral. Na origem, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a inadmissão do recurso por ausência de transcendência da matéria.
    Diante da apreciação recente de casos análogos, convenço-me de que o óbice suscitado pelo TST à admissão do AIRR está em descompasso com a premissa de que o próprio julgamento do RE nº 760.931 (DJe 28.4.2017) como paradigma da repercussão geral revela a transcendência da questão debatida nos autos de origem. Dessa desarmonia, resultou também a inadmissível obstrução da via recursal ao Supremo Tribunal Federal. Cabe, consequentemente, a impugnação por meio de reclamação constitucional. 
    Confira-se, nessa linha:
    “1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. [...].” (Rcl 36.958 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6-11-2020, grifos acrescidos. Da mesma forma: Rcl 40652 AgR e Rcl 40759 AgR.)
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para determinar ao TST que dê regular trâmite ao recurso de sua competência e seus consectários, analisando o processo à luz do entendimento formado no Tema 246 da RG. 
    1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF – ressalvado algum impedimento de conhecimento do recurso fundado em seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, desde que não relacionados a sua própria jurisprudência sobre o tema -, sob pena de se caracterizar, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF. 
    2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para para determinar ao TST que dê regular trâmite ao recurso de sua competência e a seus consectários, analisando o processo à luz do entendimento formado no Tema 246 da RG, cuja tese é a seguinte: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.” (Rcl 38.663-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 20.04.2021). 
    Assim, nessa fase preliminar, há aparente usurpação da competência da Suprema Corte pelo Tribunal reclamado, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 
    Ante o exposto, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (CPC, art. 989, II).
    Cite-se a interessada (CPC, art. 989, III), intimando-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção (CPC, art. 319, II, e art. 321).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente